Tribunal: TJDFT
Processo: 0728849-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0728849-71.2020.8.07.0000 PACIENTE: PAULO SCALIA NETO IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA e outro em favor de PAULO SCALIA NETO, haja vista a decretação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, c/c art. 70, todos do Código Penal (roubo majorado). De início, narra-se que o paciente foi inicialmente alvo de prisão temporária, sendo posto em liberdade depois de vencido o prazo de trinta dias, mas lhe foi imposta a prisão cautelar ora combatida, acolhendo-se requerimento do Ministério Público. Os impetrantes sustentam, contudo, a falta de fundamentação suficiente para a prisão preventiva, à míngua de motivos concretos relativos a fatos novos ou contemporâneos a justificá-la, ressaltando a sua natureza excepcional e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, de modo que ausentes os requisitos legalmente exigíveis para a segregação, mormente o periculum libertatis. Afirmam que o acusado tem dezenove anos de idade e é primário, possui ocupação lícita e residência fixa, o que afastaria o risco de reiteração delitiva, ao passo que não foi preso em flagrante ou na posse dos bens subtraídos, bem como aludem à pandemia da COVID-19 e sua disseminação nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal para defender a possibilidade de prisão domiciliar, à luz da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça e decisões oriundas das Cortes Superiores. Nesse sentido, pedem a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, respondendo ao processo em liberdade, ou a concessão de prisão domiciliar. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não ocorre nesta hipótese. Após o exame dos autos, em que pese à argumentação constante da inicial, tenho que, nesta estreita sede preliminar, não é possível reconhecer, de pronto, o apontado constrangimento ilegal do paciente, sendo a prisão cautelar decretada, a princípio, por fundamentos bastantes para justificá-la, relativos à necessidade de salvaguardar a ordem pública, observadas sobretudo as circunstâncias em que ocorreram os fatos imputados ao acusado, conforme transcrição a seguir: Rememore-se que Inquérito Policial 95/2020 foi instaurado por meio de portaria para apurar a autoria, a materialidade e as circunstâncias do crime de roubo majorado, praticado entre 17h30 e 18h do dia 27.4.2020, na SHIS QI 9, Conjunto 8, Casa 1, Lago Sul, Brasília/DF, na sede de um escritório de advocacia. A decretação da prisão preventiva em um sistema processual penal subserviente à Constituição Federal, sobretudo em razão do princípio da presunção de inocência, não pode se conformar com a prisão do indivíduo antes do trânsito em julgado senão em hipóteses excepcionais. Daí que a atual disciplina processual exige, a partir da equação jurídica decorrente dos artigos 312, 313 e 314 do Código de Processo Penal, que a decretação da prisão preventiva, vale dizer, aquela determinada antes do trânsito em julgado como medida cautelar, seja fruto de decisão judicial que demonstre, fundamentadamente, o preenchimento de todos os requisitos decorrentes dos dispositivos mencionados. Neste norte, o art. 312 do Código de Processo Penal exige a presença de provas que revelem a probabilidade de ocorrência de delito através de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti), bem como a demonstração que o estado de liberdade do sujeito representado coloque em risco a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum liberatis). Por sua vez o art. 313 do Código de Processo Penal estabelece requisitos objetivos ao passo que o art. 314 desautoriza a decretação de prisão preventiva em desfavor daquele que tenha agido, induvidosamente, acobertado por uma das excludentes de ilicitude previstas no art. 23 do Código Penal. A par de tais diretrizes e analisando o caso dos autos, tem-se que a prisão preventiva dos denunciados é medida que se impõe, eis que atendidos todos os requisitos legais. Primeiramente a existência de elementos materiais de ocorrência de crime bem como a existência de indícios de autoria podem ser extraídos do vasto material constante dos autos. Noutro prumo, é, de fato verdadeira, a afirmação de que a liberdade dos denunciados lança em risco a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. O fato criminoso imputado aos representados é extremamente grave, pois se trata de roubo, em concurso de agentes, em residência, conforme narrativa da inicial acusatória. Por fim, e diante da periculosidade concreta extraída do fato praticado e dos antecedentes penais dos representados, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para conter a atuação delitiva dos investigados. (id 18580428, p. ilegível, fls. 376/377 destes autos virtuais) Nesse quadro, portanto, não enxergo razões para, neste âmbito de cognição sumária, demover, de logo, a prisão preventiva do paciente, a pretexto da falta dos requisitos legalmente exigíveis, sendo prudente aguardar-se a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador. De outro lado, não é possível, por ora, conceder prisão domiciliar ou outras medidas alternativas ao paciente, considerando as suas condições pessoais e o contexto da pandemia do COVID-19, tendo em vista que, conforme se tem pontuado em hipóteses similares, a liberação de presos sob o argumento de prevenir a propagação da doença, inclusive com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real desta unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que não está devidamente comprovado nesta assentada, mesmo que se reconheça o aumento expressivo do número de casos da doença no Complexo Penitenciário do DF. Desse modo, tenho que a impetração deverá aguardar os seus regulares trâmites, até que o egrégio Colegiado delibere acerca do julgamento do mérito da ação, quando os aspectos suscitados serão enfrentados em sua integralidade. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator